Tribunal: STF
Processo: Rcl 48560
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Naturae Vitae - Sociedade de Proteção Animal e Ambiental em face de decisão da 2ª Câmara Reservada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    Narra a reclamante que propôs ação civil pública com pedido de condenação 
    “de Sérgio Henrique da Silva Produtor Rural – EPP em obrigações de não fazer, consistentes em não realizar, diretamente ou mediante terceirização, vaquejadas, touradas, simulacros de touradas e similares nos municípios da comarca de Peruíbe, e em não alugar, emprestar ou permitir que terceiros realizem vaquejadas, touradas, simulacros de touradas e similares em sua propriedade”. 
    Argumenta-se que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, porquanto negou aplicação do artigo 20 da Lei estadual nº 11.977/05, que veda expressamente a realização de vaquejadas, touradas e simulacros de touradas, sem que a inconstitucionalidade do dispositivo fosse declarada pelo Órgão Especial do TJSP.
    Requer-se a procedência do pedido “para cassar o acórdão impugnado e determinar que seja proferido novo acórdão sem afastar a incidência do artigo 20 da Lei nº 11.977/05 do estado de São Paulo”.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 
    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 
    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.Vide:
    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 
    Compulsados os autos, verifico que, no que se relaciona com a observância da regra da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), impugna-se a decisão do TJSP na parte em que afirma que a Lei Estadual nº 11.977/2005 deve ser analisada 
    “em conjunto com os demais diplomas legislativos aplicáveis à espécie, de maneira a compatibilizar o rodeio e a vaquejada, expressões artístico-culturais que não são consideradas práticas cruéis, nos termos do § 7º do art. 225 da CF c.c. Lei nº 13.873/2019, com os instrumentos utilizados nos eventos e previstos como adequados pelas legislações (estadual e federal)”.
    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “Ação civil pública Evento com animais - Ação ajuizada com a pretensão a que fosse proibida a realização de vaquejada com data determinada, bem como quaisquer outras vaquejadas, rodeios, torturadas, simulacros de torturas ou quaisquer práticas com o emprego de animais na propriedade do réu Emenda Constitucional nº 96/2017 autoriza a realização de práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais - Existência de legislação regulamentando os rodeios e provas - Entidade organizadora que deve se abster do uso de apetrechos e competições que causem sofrimento aos animais - Hipótese em concreto em que a Polícia Militar realizou vistoria e não constatou maus tratos aos animais Recurso não provido” (edo.c 4)
    Vê-se que a norma em discussão - Lei estadual nº 11.977 - foi editada no ano de 2005. Com efeito, embora não tenha dito com todas as letras, o TJSP entendeu que a referida legislação estadual - no ponto em que supostamente veda a vaquejada ou quaisquer eventos ou práticas similares com emprego de animais - foi revogada pela superveniência das Leis federais nºs 13.364/2016 e 13.873/2019, bem como do § 7º do art. 225 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 96/2017. 
    Com efeito, o juízo reclamado não realizou exame de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo, mas apenas procedeu a sua compatibilidade com a legislação que lhe sucedeu.
    Ocorre que a observância da cláusula de reserva de plenário não é exigida para os casos em que a decisão judicial, proferida por órgão fracionário, limita-se a não aplicar determinada norma legal por lhe considerar revogada por legislação superveniente, conforme ocorre no caso dos autos.
    Entendo, assim, que a matéria proposta na presente reclamação não integra a jurisprudência iterativa do STF que fundamentou a edição da Súmula Vinculante nº 10, razão pela qual concluo pela ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte apta a instaurar o exercício da jurisdição, em sede reclamatória, pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na mesma linha de entendimento, ressalto precedente colegiado de minha relatoria, no qual a Segunda Turma do STF manteve a negativa de seguimento à reclamação constitucional com paradigma na SV nº 10, cujo acórdão esta assim ementado, na parte de interesse:
    “(...) 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe ‘reiteradas decisões sobre matéria constitucional’ (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF ‘reiteradas decisões’ sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral (…)” (Rcl nº 22.608/SP-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016).
    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência suestrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Ressalte-se, por fim, a inadmissibilidade do uso da reclamatória como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente